Tribunal: STF
Processo: AI 492560
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Art. 543 do CPC.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CF, art.
 102, III, b. Súmula 279-STF.
I. - Inexistência de ofensa ao art.
543 do Código de Processo Civil. Precedente.
II. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - Ao Judiciário cabe, no conflito de
interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, interpretando-a.
Se, em tal operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a
 lei, a questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o
contencioso constitucional.
IV. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
 indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V.
- Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, CF: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
VI. - O acórdão recorrido partiu da análise do
contexto fático-probatório trazido aos autos, o que, por si só,
seria suficiente para impedir o processamento do recurso
extraordinário (Súmula 279-STF).
VII. - O pressuposto
constitucional do recurso extraordinário, inscrito no art. 102, III,
 b, da CF, é que tenha a decisão recorrida declarado a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso não
ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso, interposto com
fundamento na citada alínea b, ser admitido.
VIII. - Agravo não
provido.